Tribunal: TJES
Processo: 5000371-41.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-41.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANIR MARIA MASSUCATTI DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMISSÃO PLANO DE SAÚDE NÃO ACEITA POIS TINHA PRAZO DE RESCISÃO. COBRANÇA INDEVIDA DAS PARCELAS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO SOLIDÁRIA DE DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGANDO ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE EM FACE DA EMPRESA. SEGUNDO RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS DA MENSALIDADE COBRADA APÓS EFETIVA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE QUANTO À NEGATIVA DA REMISSÃO E DO ÓBITO DO TITULAR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000371-41.2020.8.08.0045

Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO E SOLANIR MARIA MASSUCATTI

Recorrido: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que, preliminarmente, o recorrente é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda ante a ausência de notificação da autora quanto ao cancelamento do débito em conta;
b)
que inexistem comprovação da solicitação de cancelamento do débito automático da empresa;
c)
que seja reformada a sentença.

Analisando o Recurso inominado interposto pela 2º recorrente
SOLANIR MARIA MASSUCATTI,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser realizada a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados;
b)
que deve haver indenização por dano moral;
c)
que a situação não foi de mero aborrecimento, haja vista que a recorrente é pessoa idosa, com mais de 77 anos de idade, que passou por situação angustiante para solucionar o problema;
d)
que foi cobrada injustamente por uma dívida indevida;
e)
que a sentença deve ser reformada;
f)
que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça postulado pela segunda recorrente.

Em sede preliminar, quanto à alegação de ilegitimidade do primeiro recorrente, tenho que a razão lhe assiste, isso porque, em que pese os descontos terem sido realizados em conta que estavam ligadas àquela instituição, a cooperativa, por si, não pode realizar o bloqueio do débito automático sem que haja solicitação do titular da conta ou, no caso em questão, dada a morte do correntista, a solicitação da 2º recorrente, esposa do falecido.

Todavia, considerando a teoria da asserção consagrada pelo C. STJ, em se tratando de análise meritória, deve a ilegitimidade ser analisada como mérito, desse modo, tenho por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, requerida pelo primeiro recorrente e declarar a extinção do processo com julgamento do mérito, medida que deve ser adotada, nos termos do art. 475, VI, do CPC, com relação ao 1º recorrente.

Com relação ao recurso interposto pela 2º recorrente, nele a parte visa a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, eis que havia solicitado o direito de remissão, todavia, considerando que ele seria encerrado no ano de 2025, optou pela modificação da minuta, momento no qual persistiram os descontos da mensalidade do plano de saúde.

Pois bem.

Quanto à restituição em dobro, em que pese possibilidade concedida pelo parágrafo único do art. 42 do CDC, no presente caso, não vislumbro possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados do mês de setembro, eis que a solicitação de remissão apenas ocorreu em 07/10/2020.

Todavia, quanto aos descontos realizados na data de 30/10/2020, considerando que a administração do plano de saúde tinha plena ciência quanto ao pedido de remissão quanto do falecimento do titular do plano, tenho que essa parcela deverá ser restituída em dobro, por se tratar de cobrança indevida.

Dessa forma deverá apenas a mensalidade cobrada em 30/10/2020 ser restituída, perfazendo o montante a ser devolvido de R$ 6.117,69 (seis mil, cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

Com relação aos danos morais, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, estes não transcendem a esfera do mero dissabor e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 1º recorrente,
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
, com resolução do mérito, os pedidos iniciais em face do 1º recorrente, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela 2º recorrente, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a restituir à 2º recorrente (SOLENIR) o as parcelas indevidamente cobradas, a qual uma delas será restituída em dobro, perfazendo o montante de R$ 6.117,69 (seis mil, cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)